Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – pretensão deduzida por candidato aprovado em concurso, fora do número de vagas previsto no edital, de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação e de determinação de imediata nomeação e posse no cargo – foi integralmente decidida.
3. Descabida a pretensão de prequestionamento, mediante Embargos de Declaração, de dispositivo constitucional expressamente ressaltado no acórdão (art. 37, II, da CRFB/88).
4. Embargos de Declaração desprovidos.